Tribunal: TJES
Processo: 5001009-14.2024.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001009-14.2024.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDER SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. MERO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e o condenou apenas pelo crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal), fixando pena de 2 anos e 11 meses de reclusão e 230 dias-multa. O
parquet
busca a condenação também pelo delito de associação para o tráfico, sustentando que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar o
animus
associativo estável e permanente com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o réu e outros indivíduos com o fim de praticar o tráfico de drogas, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração concreta de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o propósito deliberado de praticar crimes de tráfico, sendo indispensável o
animus
associativo, distinto do mero concurso de agentes.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não basta a convergência eventual de vontades para a prática de um delito isolado; é necessária prova cabal da existência de uma associação criminosa duradoura (STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; HC nº 434.972/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2018).

5. Os elementos probatórios apresentados — depoimentos policiais baseados em denúncias anônimas, suposições de liderança local do tráfico e a gravação de vídeo com a expressão “missão dada é missão cumprida” —, embora indiquem envolvimento do réu em contexto criminoso, não comprovam o vínculo associativo exigido pelo tipo penal.

6. A ausência de apreensão de drogas, interceptações telefônicas, provas financeiras ou testemunhos de coautores impede a formação da certeza necessária à condenação. A prova é meramente indiciária e insuficiente para demonstrar a estabilidade e permanência da associação.

7. Diante da dúvida razoável quanto à configuração do crime de associação para o tráfico, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige prova segura da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os agentes.

2. Depoimentos baseados em informações indiretas, denúncias anônimas ou suposições investigativas não bastam para a condenação.

3. A ausência de prova concreta do
animus
associativo impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente manutenção da absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVII; CP, art. 155, §1º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ, HC nº 434.972/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5001009-14.2024.8.08.0052

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WENDER SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. Sentença juntada ao ID 15064419, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para absolver WENDER SILVA OLIVEIRA nas iras do art. 35, da Lei nº 11.343/2006 e condená-lo nas iras do art. 155, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões (ID 15064429), o
parquet
sustenta que é devida a condenação do réu quanto ao delito previsto no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões (ID 15064435) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16738821, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que (ID 15063327):

"DOS FATOS

Consta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria, que no dia 07 de novembro de 2024, por volta das 23h30min., a rua Bertoldo Venturim, Santo Antônio (rua do campo), neste Município e Comarca Wender Silva Oliveira, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em duas câmeras de videomonitoramento instaladas na residência da vítima Marinaldo Antônio da Silva.

Depreende-se dos autos, que o logradouro acima citado é conhecido historicamente como Rua do Campo, além disso é palco do tráfico de drogas desta urbe, inclusive no pretérito, após um árduo trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil foi cumprido diversos mandados de prisão, acarretando o encarceramento de grande parte dos integrantes de uma Organização Criminosa voltada para a traficância, com vínculo ao Comando Vermelho (CV), com atuação nesta Comarca.

Após a prisão dos chefes do tráfico de drogas, diversas denúncias foram recebidas pela Polícia Civil, dando conta que o acusado havia ficado no comando do comércio ilícito de drogas em Rio Bananal. Desta forma, foi realizada operação, visando cumprir mandados de busca e apreensão no endereço residencial do acusado, contudo não foi logrado êxito em localizar Wender, vez que o denunciado não estava mais residindo no endereço constante nos autos.

Infere-se do expediente anexo que, o furto, objeto da presente denúncia, foi praticado poucas horas após a mencionada operação policial, na ocasião, o autor do crime gravou um vídeo afirmando “Missão dada é missão cumprida", com o objetivo de intimidação e demonstração de controle territorial e, em evidente deboche e ostentação de suas ações ilícitas, reforçando sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho (CV). Além disso, as imagens de videomonitoramento capturadas pela Polícia Judiciária, evidencia semelhança extrema com o alvo da busca e apreensão ocorrido no mesmo dia e o autor do crime de furto, isto é WENDER, vulgo JAMAICA. Ambos de cútis (morena), formato dos olhos idênticos , os quais possuem 2 (dois) riscos nas sobrancelhas.

Extrai-se do caderno inquisitorial que, além do acusado ser suspeito de suceder um dos gerentes do tráfico de drogas presos anteriormente, o vídeo demonstra de forma inconteste que, ao afirmar “missão dada é missão cumprida”, Wender sugeriu ter recebido ordens de alguém, isto é, outro traficante hierarquicamente superior a ele, para executar referido ato, corroborando com a sua associação ao tráfico. De mais a mais, a subtração das câmeras, foi uma represália a atuação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas no local, além de visar inibir a captura de imagens, tendo em vista serem os únicos videomonitoramento do local.

Consta ainda que, o acusado é conhecido no meio policial, ademais já foi envolvido com denúncias juntamente com o chefe do tráfico de Rio Bananal, JANDSON DE JESUS RIBEIRO, vulgo JAN/COROA, pois estariam possivelmente andando armados em vias públicas desta cidade, o que reforça a associação dele para o tráfico. Além do sumiço misterioso do seu aparelho telefônico, exatamente no dia dos fatos.

Para melhor elucidação dos crimes em comento, acostou-se aos autos, minucioso relatório de investigação, o qual detalha a atuação da ORCRIM, com atuação neste Município e em outras unidades da federação, haja vista o vínculo como Comando Vermelho (CV), oriundo do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, no endereço supracitado, diversos muros foram pichados com as iniciais “CV”. Diante de tais fatos, a Polícia Civil, juntamente com as demais forças públicas, têm realizado um árduo trabalho de campo, visando o combate ao tráfico de drogas, levando a prisão de vários integrantes da facção criminosa que, após o encarceramento elegem outros líderes, sendo um deles, o denunciado.

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais.

DA CAPITULAÇÃO:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência Wender Silva Oliveira, como incurso no art. 155, § 1º (durante o repouso noturno), do Código Penal Brasileiro e art. 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal [...]"

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu apenas nas iras do art. 155, §1º, do CP.

A controvérsia central cinge-se a perquirir se o acervo probatório coligido aos autos é robusto o suficiente para, para além de qualquer dúvida razoável, sustentar um decreto condenatório em desfavor do apelado Wender Silva Oliveira pela prática do crime autônomo de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público, tanto em suas razões recursais quanto no parecer da douta Procuradoria de Justiça, sustenta a tese de que os elementos de prova – notadamente os depoimentos dos policiais civis, que relatam denúncias anônimas e informações de inteligência sobre a atuação do Apelado, somados às circunstâncias fáticas do furto das câmeras de vigilância e à mensagem de vídeo gravada pelo réu ("missão dada é missão cumprida") – formam um conjunto coeso e suficiente para comprovar o
animus
associativo estável e permanente para a prática da traficância.

A Defesa, por sua vez, alinhada à conclusão do juízo de primeiro grau, argumenta que tais elementos, embora possam gerar suspeitas, não ultrapassam o campo das conjecturas e não constituem a prova segura e inequívoca exigida para a configuração do tipo penal em questão, que demanda mais do que um simples concurso de agentes ou a prática de um ato isolado, ainda que em contexto de criminalidade.

Após uma análise detida e meticulosa dos autos, entendo que a r. sentença absolutória deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é crime autônomo que visa a tutelar a paz pública, punindo o simples fato de duas ou mais pessoas se unirem de forma estável e permanente com o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes de tráfico. A sua configuração, contudo, exige a demonstração de requisitos objetivos e subjetivos bastante específicos, que o distinguem de maneira fundamental do mero concurso de agentes, previsto na parte geral do Código Penal.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em afirmar que, para a subsunção de uma conduta ao tipo do art. 35, não basta a convergência ocasional de vontades para a prática de um delito determinado. É imprescindível a comprovação de um vínculo associativo prévio, duradouro e estável, em que os integrantes se unem com o propósito deliberado de formar uma entidade criminosa voltada à traficância. Exige-se, portanto, a prova do dolo específico, o
animus
associativo, que é a vontade consciente de se associar de forma permanente para a prática de crimes.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica e consolidada nesse sentido. Em inúmeros julgados, a Corte Cidadã tem reiterado que "
para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
" (STJ, HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018). É necessária, pois, a "demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" , não bastando meras ilações ou presunções.

Entretanto,
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, eis que não se comprovou que o Apelante já estava associado com sua irmã e demais envolvidos à prática do delito de tráfico de drogas.

A situação posta em análise evidencia um suposto concurso de agentes, o que não autoriza a condenação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. A propósito, vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta.

2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido.

A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.

3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)

3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.

5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022)
– destaquei

A tese acusatória se apoia, fundamentalmente, em dois pilares: a prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos dos policiais civis, e a prova circunstancial, extraída do contexto do furto das câmeras. Nenhum desses pilares, contudo, se mostra sólido o suficiente para sustentar a certeza necessária a um édito condenatório.

Quanto à prova testemunhal, os depoimentos dos investigadores Thiago Almeida Garcia e Renato Ozório do Nascimento são relevantes e merecem crédito, especialmente no que concerne à dinâmica do crime de furto e ao contexto de criminalidade da região. No entanto, no que diz respeito à imputação de associação para o tráfico, suas declarações se baseiam em "denúncias anônimas", "informações de que o acusado possuía envolvimento com indivíduos ligados ao tráfico" e a suposição de que, após a prisão de outro indivíduo ("CUTY"), o Apelado "passou a comandar a traficância no local". Tais elementos, embora valiosos para a atividade de inteligência policial e para a instauração de investigações, não constituem prova judicializada e segura do vínculo estável e permanente. São, em essência, hipóteses investigativas que, como bem observou o juiz sentenciante, careciam de "maior aprofundamento" para se converterem em prova apta a condenar.

O segundo pilar da acusação, a prova circunstancial, é igualmente frágil. O fato de o Apelado ter furtado as câmeras de vigilância e gravado um vídeo com a frase "missão dada é missão cumprida" é, sem dúvida, um forte indicativo de seu envolvimento com atividades ilícitas e de seu menoscabo pelas instituições. Contudo, tal ato é ambíguo no que tange à comprovação do crime de associação. A conduta pode ser interpretada de diversas maneiras que não implicam, necessariamente, a existência de um vínculo estável com uma organização criminosa. Poderia ser um ato isolado de um criminoso individual que busca proteger suas próprias atividades ilícitas; poderia ser um ato praticado em coautoria eventual com um ou mais comparsas para aquele fim específico; a frase, por sua vez, poderia ser mera bravata ou uma mensagem cifrada a um único parceiro, e não a comprovação de uma estrutura hierárquica permanente ligada ao Comando Vermelho.

A plausibilidade da narrativa acusatória não se confunde com a certeza jurídica. O processo penal não opera com verossimilhança, mas com a busca da verdade processual, e a condenação exige prova para além da dúvida razoável.

Nesse ponto, é crucial observar o que os autos não contêm. Conforme bem apontado pela Defesa, não há nos autos a apreensão de drogas ou armas em poder do Apelado; não há interceptações telefônicas que revelem diálogos sobre a traficância ou a estrutura do grupo; não há investigações financeiras que apontem para um enriquecimento ilícito; e, fundamentalmente, não há o depoimento de nenhum outro suposto integrante da associação que corrobore a participação do réu. A ausência de provas diretas que demonstrem a estabilidade e a permanência do vínculo torna a condenação temerária, baseada unicamente em ilações extraídas de um ato isolado.

Diante de um quadro probatório tão rarefeito, em que a acusação se fia em testemunhos indiretos e em uma prova circunstancial de interpretação dúbia, a única solução juridicamente sustentável é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A manutenção da absolvição não significa uma declaração de inocência do apelado quanto a um possível envolvimento com o tráfico, mas sim o reconhecimento de que o Estado, por meio de seu órgão de acusação, não se desincumbiu de seu ônus de provar, de forma cabal e estreme de dúvidas, a configuração de todos os elementos do tipo penal específico do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, foi acertada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Quanto à possibilidade de absolvição do Apelante pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Assim, não havendo nos autos provas do
animus
associativo,
de caráter estável e duradouro
, procede o pleito absolutório do Apelante quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.